Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009295-71.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda/MT, MM.
Juiz Leonardo de Araújo Costa Tuimati,
nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 6871-34.2017.8.11.0013, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n. 111/2017-GB/SES.

O agravante insurge-se contra o decisum, argumentando a impossibilidade de concessão da tutela de urgência frente ao esgotamento do objeto da ação, nos termos que dispõe o § 3o, do art.1o, da Lei n. 8.437/92, bem como a irreversibilidade da medida, em manifesta ofensa ao § 3o, art. 300, do CPC.

Discorre, também, sobre a legalidade da Portaria n. 111/2017-GB/SES, pois participa voluntariamente do cofinanciamento de alguns hospitais de referência intermunicipal, dentre eles, o Hospital Vale do Guaporé, instituição privada, que recebe repasses de verbas públicas para o custeio dos atendimentos realizados pelo SUS.

Afirma que a aludida Portaria está em consonância com a Lei Estadual n. 10.335/2015 que dispõe sobre os percentuais de repasses de recursos destinados ao desenvolvimento de ações de saúde aos Fundos Municipais, de modo que o repasse estabelecido de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o custeio, mensal, das ações e serviços de saúde ao Município de Pontes e Lacerda está adequado, uma vez que corresponde ao dobro do valor da tabela do SUS e está acima da produção (atendimentos) do Hospital Vale do Guaporé, destinatário final da verba.

Assevera que, além de a matéria estar afeta à discricionariedade do Executivo, deve-se ter em mente a pluralidade de funções estatais - de igual ou superior importância – as quais, igualmente, encontram-se em estado deficitário, não implementadas devido à falta de recursos, notadamente nos atuais tempos de crise econômica.

Alega, também, que a decisão Agravada, ao determinar a suspensão da eficácia da Portaria n. 111/2017 e restabelecer os valores anteriormente repassados ao Fundo de Saúde do Município de Pontes e Lacerda, caracteriza subversão do princípio da separação dos poderes, transformando o Poder Judiciário em organizador das políticas públicas, o que extrapola as competências constitucionais.

O efeito suspensivo foi concedido – id. 1071651 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id.
1146642 -
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 1250026.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n. 111/2017-GB/SES
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
04/12/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Diante do exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA de fls. 455/457, e com espeque no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para, por meio de rede própria, conveniada ou indireta, garantir o integral e irrestrito acesso aos serviços de saúde de âmbito regional, de baixa e média complexidade hospitalar e ambulatorial, na integralidade e de maneira ininterrupta, no Município de Pontes e Lacerda/MT.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020